Tribunal: TJDFT
Processo: 0737067-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737067-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTOLOMEU MOITA AGRAVADO: RADMA LISBOA BELEM D E S P A C H O INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 dias úteis, recolher em dobro o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, ante a não comprovação do encargo no ato da interposição do agravo de instrumento, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, 1.017, §3o, e 932, parágrafo único, do CPC. Consigne-se, por oportuno, que conforme instruções constantes do site deste TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), em que pese seja necessária a distribuição prévia do agravo de instrumento, deve o pagamento do preparo ocorrer imediatamente após a distribuição do recurso. Ademais, o pagamento realizado por Pix ou por cartão de crédito tem processamento imediato e, em virtude disso, a juntada automática do comprovante de pagamento ao processo ocorre de forma instantânea. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora